Tribunal: STF
Processo: CC 8160
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em face do Superior Tribunal de Justiça, que por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa conheceu do CC nº 167.998/MG e declarou aquele Tribunal competente para processar e julgar a ação proposta por funcionários públicos em desfavor do Estado de Minas Gerais, objetivando a recomposição do vencimento-base dos autores quando do ingresso no regime estatutário.



    A ação foi ajuizada originalmente perante a Justiça estadual, onde tramitou e foi julgada em primeira instância. 



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça local acolheu questão preliminar suscitada oportunamente pelo Estado de Minas Gerais e, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça estadual, anulou a sentença recorrida e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    Os autos foram, então, distribuídos à 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que suscitou o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.



    É o breve relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço da competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça estadual.



    No mérito, verifico que assiste razão ao suscitante. 



    Como muito bem observado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso em apreço, os autores postulam a recomposição salarial com percentuais supostamente suprimidos durante a vigência do regime celetista e, portanto, antes da conversão para o regime estatutário, efetivada em agosto de 1990. Nesse sentido, vide o que consta da petição inicial:



    Os Autores eram servidores públicos contratados pelo Regime Celetista, e tiveram seus empregos transformados em função pública em agosto de 1990, por força do disposto nos artigos 4°, 6 1, § 1° e § 2° e art. 7°, todos da Lei Estadual nº 10.254/90 c/c art. 21, § 1°, II a VI, e art. 22 do Decreto 31.930/90 que regulamenta a referida lei estadual. 



    No período em que haviaa relação de emprego entre o Réu e os Autores a legislação federal concedeu a todos os trabalhadores regidos pela CLT - INCLUSIVE AOS AUTORES -, recomposições salariais COMPULSÓRIAS previstas no Decreto Lei 2.302, de 21 de novembro de 1986 (Gatilhos Salariais), no Decreto Lei 2.335, de 12 de junho de 1987 (URP), na Lei n.° 7.737/89 (TPC de janeiro/89) e na Lei n.° 7.788/89 (IPC). Assim sendo, essas recomposições dos salários, inclusive os reajustes decorrentes de convenção coletiva, eram devidos ao trabalhador - no cao, aos Autores, e deveriam ter-sido inseridos em seus pagamentos mensais nos períodos previstos na lei.



     Tais ocorrências se deram no período de janeiro de 1987 a julho de 1990. Em razão disso, os direitos decorrentes das referidas normas passaram a ser devidos e exigidos, passando os seus efeitos legais de exigibilidade e eficácia a integrar o patrimônio ideal dos servidores públicos, então, regidos pelo regime celetista.” 



    É certo que esta Suprema Corte pacificou entendimento de que compete à Justiça comum (federal ou estadual, conforme o caso) processar e julgar os litígios entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por típica relação jurídico-administrativa (ADI nº 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 10/11/2006). Todavia, não é disso que se trata nestes autos.



    Na espécie, a controvérsia deduzida na petição inicial diz respeito à recomposição salarial supostamente devida (e não operada) durante o período celetista, ou seja, no período anterior à instituição do regime estatuário. 



    Em tais situações, de fato, a jurisprudência da Corte tem sido no sentido de reconhecer a competência da Justiça trabalhista, e não a da Justiça comum. Cito, ilustrativamente, acórdão proferido no AI 485.704-AgR, que ficou assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO TRABALHISTA ALUSIVA A PERÍODO EM QUE VINCULADO A REGIME TRABALHISTA. 1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça se orienta no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas em relação ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime. 2. Agravo regimental desprovido.” (grifamos) (Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 25/8/2011)



    No mesmo sentido, tem-se também o RE nº 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 3/9/13; o AI nº 828.394-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 10/5/11; e, ainda, CC nº 7.242, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe 19/12/08, este último ementado nos termos que seguem:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, “o”, da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 – AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.” (grifamos) 



     



    Ademais, no julgamento do ARE nº 1.001.075, sob a sistemátia da repercussão geral (tema 928), o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar as ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao perído prestado sob o regime celetista, anterior à transposição para o regime estatutário. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (ARE nº 1001075 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/02/17)



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente